Tribunal: TJBA
Processo: 8040373-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040373-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

AGRAVADO: LUCIANO SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY MACHADO AGUIAR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOTAXISTA POR APLICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
ela
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A, contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
nos autos d
a Ação Indenizatória nº 8067694-55.2025.8.05.0001, ajuizada por LUCIANO SOUZA CERQUEIRA,
cujo teor
concedeu, parcialmente, a tutela de urgência, para determinar o pagamento, ao
Acionante
, pelo prazo de
90 (noventa) dias
, de quantia correspondente a um salário-mínimo mensal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297 do CPC.

2. A
Recorrente
sustenta a ausência de probabilidade do direito, afirmando culpa, exclusiva, da vítima, conforme boletim de ocorrência e registros fotográficos, bem como a necessidade de dilação probatória e o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), requerendo a cassação da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
D
efinir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC;
e
estabelecer se a fixação de pensão mensal provisória possui caráter irreversível a justificar a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Instrumental
possui cognição limitada, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos legais da tutela de urgência, sem adentrar o mérito definitivo da controvérsia.

5. A tutela de urgência exige a presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

6. O
Magistrado
de origem reconheceu a verossimilhança das alegações iniciais, a condição de hipossuficiência do
Demandante
e a natureza alimentar da verba pleiteada,
estabelecendo
valor provisório razoável e proporcional, à luz da cognição sumária.

7. A controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da eventual culpa, exclusiva, da vítima demanda dilação probatória, inviável em sede de
A
gravo de
I
nstrumento.

8. A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece, pois a natureza provisória da tutela e o caráter alimentar da verba justificam a concessão da prestação por prazo determinado, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do
A
utor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8040373-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
, sendo

Agravad
o
LUCIANO SOUZA CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.